Tribunal: TJDFT
Processo: 0739624-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739624-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO COSME DA SILVA EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JOAO COSME DA SILVA contra acórdão, proferido por esta 2a Câmara Cível, que denegou a segurança na ação mandamental por ele ajuizada contra ato do DIRETOR DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP e do SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (ID 54467508). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões aos aclaratórios. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator